Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001800-34.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RHUYTER PERDIGAO NERIS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEBORA MELO DE SOUZA - CPF: 701.385.591-04 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), REINALDO DO CARMO SILVA JUNIOR (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO ANGELO DE ANDRADES - CPF: 003.783.621-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RHUYTER PERDIGAO NERIS - CPF: 057.036.141-98 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO –
1.

PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
REJEIÇÃO
– MERO JUÍZO DE FORMAÇÃO DE CULPA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
2.

MÉRITO
. DESPRONÚNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA
– INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
3.
AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS
.
MOTIVO TORPE, VINGANÇA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SURPRESA DA AÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
–
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Por se tratar de rito especial, escalonado em duas fases (
judicium accusationis
e
judicium causae
), em que a primeira reflete mero juízo de admissibilidade da acusação, a falta de oferecimento de memoriais finais em prol de uma das recorrentes não macula a ação penal, ainda mais quando a matéria discutida não se encontra preclusa.

2. Impõe-se a manutenção da pronúncia, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria do delito. No caso de eventual dúvida insuperável pelo juiz singular, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença em homenagem ao brocardo jurídico
in dubio pro societate
.

3.
A desqualificação do crime de homicídio na fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora.

3.1. A vingança pode caracterizar motivo torpe, em decorrência disso, devem as circunstâncias que permearam o crime ser submetidas à apreciação dos Jurados, que analisarão o elemento subjetivo da conduta.

3.2. A existência de prévia discussão entre os envolvidos não descaracteriza o emprego da qualificadora de recurso que dificultou da defesa da vítima, especialmente quando há prova de que, em princípio, o agente saiu do local dos fatos e, de inopino, voltou disparando contra a vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo, por
Débora Melo de Souza, Reinaldo do Carmo Silva e Rhuyter Perdigão Neris

contra a decisão anexada sob Id. 75279953 - Pág. 230, por meio da qual foram
pronunciados
como autores do crime de Homicídio qualificado por motivo torpe (vingança) e recurso que dificultou a defesa da vítima (tiros desferidos pelas costas) (art. 121, § 2.o, I e IV, CP).

Em suas razões recursais (Id n.o 75279956 - Pág.4),
Débora Melo
suscita a
preliminar
de
nulidade absoluta
por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, dada a falta de oferecimento de memoriais finais em seu favor. No
mérito
, pugna a
despronúncia
por falta de
indícios suficientes de autoria
e, se vencida em tal tese, o
afastamento das qualificadoras
.

De modo semelhante,
Reinaldo do Carmo
almeja a
despronúncia
pela
inexistência de vinculação com o fato criminoso
e diante da
insuficiência de prova
; de maneira subsidiária, pretende o
afastamento das qualificadoras
, sob o argumento de serem manifestamente improcedentes, em especial, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), arguindo que não há exame pericial.

Por fim,
Rhuyter Perdigão
pretende o
afastamento da qualificadora
do motivo torpe (inciso I), por ser de caráter subjetivo e incomunicável. Outrossim, requer o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando, no ponto, a tese de que a vítima não foi atacada de surpresa.

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
75279964
).

Em sede de
Juízo de Retratação
, a decisão foi
mantida
(Id. 75279967 - Pág. 6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. 79624475), conforme sumário que segue transcrito:

“Sumário: Artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal –
Preliminar
: Ausência de apresentação de alegações finais. Não acolhimento. “A ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade” (STJ, AgRg no HC 444.135/SP).
Mérito:
1. Pleito de impronúncia por ausência de provas e dúvida quanto a autoria dos recorrentes Débora Melo de Souza e Reinaldo do Carmo Silva Júnior – Impossibilidade – Hábeis provas carreadas aos autos que demonstram a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, sendo suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia e submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri. – Pleito de exclusão das qualificadoras referentes ao motivo torpe (vingança) e recurso que dificultou a defesa da vítima. – Impossibilidade – As provas trazidas aos autos não demonstram que as qualificadoras são manifestamente improcedentes. Aplicação do Enunciado Orientativo no 02 TCCR/TJMT”.
O recurso deve ser improvido”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
18 de junho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021